Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – A r. sentença está devidamente fundamentada e examinou as alegações apresentadas pelas partes. Rejeitada preliminar de nulidade.
II – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
III – O desemprego formal, por si só, não é fato suficiente para eximir o apelante-réu do dever legal de alimentar seu filho. Os alimentos fixados na r. sentença, em 30% do salário mínimo, são razoáveis e atendem ao binômio necessidade e possibilidade, além de observar a proporcionalidade, uma vez que inferiores à metade do valor declinado pelo menor para arcar com as suas despesas.
IV – Apelação desprovida.